Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705474-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CARNEIRO DE FARIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FAUSTO CARNEIRO DE FARIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., homologou os honorários do perito judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação apresentada pelo exequente (ID 218862674) em face da proposta de honorários apresentada pelo perito. Sustenta que o valor proposto é desproporcional ao valor discutido nos autos, em especial porque é desnecessária a análise pessoal do autor. Pois bem. O perito logrou em apresentar o seu plano de trabalho, indicando a quantidade de horas que serão despendidas para a elaboração do laudo (ID 223069375). Além disso, entendo que o trabalho a ser realizado é complexo, ainda que não necessite examinar pessoalmente o autor. Destarte, o perito terá que responder 8 quesitos do autor, 6 quesitos da parte ré, um quesito formulado por esta magistrada e eventual impugnação apresentada pelas partes após a apresentação do laudo. Com efeito, o perito, utilizando-se dos seus conhecimentos médicos, deverá analisar com cautela a literatura médica e todos os documentos acostados ao processo, a fim de produzir laudo detalhado acerca do caso. Há de se acrescentar, por oportuno, que existe uma grande dificuldade em localizar peritos médicos com especialidade em ortopedia, cadastrados na corregedoria, que estejam dispostos a realizar perícias deste jaez. Desta forma, entendo que o valor arbitrado pelo perito é compatível com o trabalho que será realizado nestes autos, razão pela qual HOMOLOGO-O (ID 223069375 – R$ 7.000,00). Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o depósito de suas cotas partes Irresignado, o agravante inicialmente, formula pedido de gratuidade da justiça, alegando situação de superendividamento (art. 54-A do CDC) e juntando comprovantes de renda e despesas. No mérito, argumenta que a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor frente à operadora, impõe ao agravado a incumbência de “demonstrar que a autorização integral dos procedimentos ocorreu previamente à decisão judicial”. Alega que a discussão probatória — se teria havido autorização prévia integral e se o médico assistente teria sido informado de que os códigos já contemplavam os procedimentos — interessa exclusivamente à agravada, pois os documentos e protocolos administrativos são de sua esfera de controle. Desse modo, entende que a produção de prova pericial, se mantida, deveria ser custeada pela operadora (CPC, art. 95), e não pelo consumidor, inclusive, porque seria desnecessária, haja vista que teria que arcar com os custos de uma prova que atenderia unicamente os interesses do agravado, para comprovar fato impeditivo do direito do autor, ora agravante. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sustenta que a exigência de pagamento dos honorários periciais se mostra elevados e desproporcionais, sendo que o perigo de dano decorre do fato do agravante ter que arcar com um custo excessivo, que não será recuperado posteriormente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Em atenção ao despacho de ID. 68848607, o agravante peticionou (ID 69263338) apresentando os documentos que entendem representar sua condição de hipossuficiência. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme decisão de ID. 69528793. Agravo interno anexado ao ID. 69901574. Contrarrazões ao agravo interno anexados ao ID. 70593431. Acordão n. 2009940 (ID. 73178118), julgado pela 1a Turma Cível, negando provimento ao agravo interno. Preparo recolhido ao ID. 75417034. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Inicialmente, vale registrar que após exame superficial dos autos de origem, a parte agravante incorre em comportamento contraditório processual ao alegar a desnecessidade da prova pericial somente agora quando arbitrados os honorários periciais. Com efeito, observa-se que apesar das partes não pleitearem a produção da prova pericial, o magistrado de origem, em decisão saneadora, determinou a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial de ofício, nomeando perito ortopedista, em decisão que não foi questionada por qualquer das partes (ID. 210390749, origem). Além disso, verifica-se que o agravante apresentou quesitos (ID. 213995148), tal como a parte adversa. Vale ressaltar, que como destinatário das provas, pode o juiz determinar a realização das provas que entender pertinente para exata resolução da demanda (art. 370, CPC), mormente quando a matéria discutida necessita de de maior detalhamento técnico. No que concerne aos honorários periciais, não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários do perito designado pelo juízo, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do “expert” tempo e um minucioso exame do caso proposto. Apesar de o agravante alegar que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare. Feitas essas ponderações, a simples discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Acerca do tema, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE NASCITURO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO BASEADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NA PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 101/2016. NÃO CABIMENTO. 1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, ao regulamentar o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, estabelece limite máximo a ser observado pelo magistrado, a ser fixado mediante decisão fundamentada. 2. Constatado, no caso concreto, que a prova pericial foi determinada de ofício, o fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não impõe a obrigatoriedade da observância do limite máximo previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016. 3. Apenas na hipótese de o agravado, beneficiário da justiça gratuita, vir a sofrer sucumbência, os honorários periciais deverão ser custeados pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, hipótese em que a citada verba ficará limitada ao valor máximo previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, cabendo ao perito promover a cobrança do montante remanescente em face da parte sucumbente, observadas os requisitos previstos no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ou seja, demonstrando que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, dentro do prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, findo o qual ter-se-á por extinta a obrigação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835185, 07489598620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA GERAL (CPC, ART. 95). HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT. REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE ACOBERTADO. VIABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95). 2. De conformidade com o disposto na Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016, fixa a forma de pagamento e os limites dos honorários periciais quando o postulante da prova é beneficiário da justiça gratuita, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor, estabelecendo, inclusive, que, caso o valor dos honorários periciais ultrapasse o limite normativo fixado, inclusive o limite majorado em até 5 (cinco) vezes, poderá o perito cobrar o importe excedente da parte sucumbente, ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba se o vencido for beneficiário da gratuidade judiciária (arts. 2o e 4o). 3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postulara a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, estabelecendo a forma de reembolso do despendido pelos cofres públicos e como haverá o pagamento do excedente ao teto firmado para a hipótese de o beneficiário da benesse se sagrar vencedor, não aproveitando a regulação o Distrito Federal, porquanto somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico acerca dos honorários periciais previsto no estatuto processual, não podendo ser transmudado em beneficiário da justiça gratuita de forma merecer o tratamento dispensado ao litigante contemplado pela salvaguarda processual. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810252, 07350308320238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS. PERITO. REQUERIMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRITO FEDERAL. ART. 95, § 3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, na forma prevista no inciso III, do § 3o, do art. 95, do CPC, esta e. Corte da Justiça editou a Portaria Conjunta 101/2016. 2. No caso em apreço, a prova pericial foi requerida pelo Distrito Federal, a quem foi incumbido o adiantamento dos honorários. 3. Irrelevante, portanto, o fato de ser a outra parte beneficiária da gratuidade da justiça para fins de fixação do valor dos honorários periciais, que não se submetem aos limites estabelecidos na Portaria Conjunta n. 101/2016. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1783850, 07187243920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE. EXCESSO. PARTE VENCIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida. 2. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1799691, 07342513120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, tem-se que a alegação de que o valor destinado ao perito não será mais recuperado não se sustenta, já que a legislação processual civil prevê expressamente que as despesas adiantadas serão pagas pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator